Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em que as partes entabularam acordo e requereram sua homologação e a desistência do recurso. A parte autora comprovou o cumprimento do acordo, ID 20360482. Decido. Atendidos os requisitos formais, não se verifica óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 22117831 - Pág. 1 a Pág. 3 e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na conta judicial no 3400115971192, conforme demonstrativo ID 20360483, e transferência para a conta bancária informada na petição ID 20360481. Em consequência, tem-se por prejudicada a apelação. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator